Tribunal: TJMT
Processo: 1046325-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046325-12.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO ARCANJO DIAS - CPF: 695.203.991-00 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ROBERTO ARCANJO DIAS - CPF: 695.203.991-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – INERCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA NOMEAÇÃO NO PRAZO LEGAL – POSTERGAÇÃO DA POSSE - DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

In casu
, a conduta da administração pública é totalmente ilegal e abusiva, pois se negou a finalizar o ato de posse do impetrante quando esta protocolou, em sua integralidade, os documentos exigidos dentro do prazo de 30 dias previstos em lei, ou seja, cumpriu com sua obrigação legal para ser empossada no cargo.

2.

[...]
a não observância, pela Administração, de regra editalícia que exige ato de convocação para a posse, acarreta ofensa e frustração à expectativa legítima do candidato e afronta aos princípios constitucionais da publicidade, da eficiência, da razoabilidade, da legalidade e da segurança jurídica.

3.Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental com pedido liminar impetrada por ROBERTO ARCANJO DIAS assistido pela Defensoria Pública Estadual contra ato supostamente ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT.

A sentença julgou procedente a presente ação mandamental, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC pelo que concedeu a ordem, confirmando a liminar para promover a posse do candidato Roberto Arcanjo Dias ao cargo de Técnico em manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais) correspondente ao Ato GP no 191/2020.

O ato sentencial foi proferido 09.06.2022 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes, conforme certidão acostada ao id 139914808.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em Reexame

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por ROBERTO ARCANJO DIAS contra ato supostamente ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ consistente na
postergação
do seu ato de posse em face da decretação de situação de emergência no Município de Cuiabá, haja vista a entrada em vigor do regime de trabalho em
Home Office
pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]a) a concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, por não deter, o Impetrante, condições de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo próprio ou da família, nos termos do artigo 98 do Código Processual Civil; b) seja deferida medida liminar inaudita altera pars, concedendo liminarmente a segurança e determinando às autoridades coatoras que, diante dos Decretos Municipais e notícias veiculadas, considerando ainda os irregulares contratos temporários vigentes, sanem a preterição do direito do Impetrante nomeado, convocado e que protocolou toda a documentação exigida, a fim de que seja concluído o procedimento de posse (Ato GP n.o 191/2020), isto é, pela realização das últimas providências, mesmo que alternativas, para tomada de posse pelo Impetrante no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), publicando e providenciado o necessário para o cumprimento da medida; (id. 139914780).

O pedido liminar foi deferido para determinar que
a autoridade coatora promovesse, no prazo de até 05 (cinco) dias, a posse do candidato ROBERTO ARCANJO DIAS ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais) correspondente ao Ato GP n° 191/2020, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.
(id. 139914781).

As informações foram prestadas pelo Município de Cuiabá (id. 139914792).

O ato sentencial foi baixado em
09.06.2022
, onde concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...] Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, mormente pela violação do direito líquido e certo do impetrante, eis que aprovado em concurso público dentro do no de vagas previstas no edital. DECIDO. Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09) (id. 139914803).

Consta dos autos que
“
O Impetrante participou do referido concurso concorrendo para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), ocupando a 62a posição na classificação geral do concurso e a 58a posição nas vagas destinadas à ampla concorrência, permanecendo entre os aprovados (Anexo 03, p. 131 e Anexo 04), haja vista que o Edital em comento disponibilizou ao total 180 vagas aos candidatos para o cargo em questão, das quais 126 foram disponibilizadas para a ampla concorrência (Anexo 02, Pág. 43 e 114)”

Extrai-se que
“
No Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1860 (10 de março de 2020) foi publicado o Ato GP no 190/2020, de 04 de março de 2020, o qual nomeou o Impetrante para o cargo em questão (Anexo 04, pág. 166, posição 58- AC). No mesmo Diário Oficial no 1860, constou a publicação do Ato GP no 191/2020 que o convocou para posse (Anexo 04, pág. 167, posição 58-AC), tendo o prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação (10.03.2020), para comprovar o cumprimento dos requisitos e assinar o termo de posse, vide item 16.9 do Edital 002/PMC/SME/2019”.

Relata que
,
“
não há razão para se ter postergado o ato de posse do Impetrante, haja vista que a entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e decretação da situação de emergência no Município de Cuiabá se deu somente no dia 20 de março de 2020 por meio do Decreto Municipal no. 7.849, ou seja, após a entrega da documentação pelo Requerente.
”

O cerne da questão está em dirimir se a há ilegalidade na postergação da posse da autora, em razão da decretação da situação de emergência, tendo vista
a entrada em vigor do regime de trabalho em
home office
pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, a não observância, pela Administração, de regra editalícia que exige ato de convocação para a posse, acarreta ofensa e frustração à expectativa legítima do candidato e afronta aos princípios constitucionais da publicidade, da eficiência, da razoabilidade, da legalidade e da segurança jurídica.

In casu
, o candidato foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital e teve tolhido o seu direito líquido e certo de ser nomeado, tendo em vista
a postergação da sua posse, em razão da decretação da situação de emergência, tendo vista
a entrada em vigor do regime de trabalho em
home office
pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

O Magistrado singular entendeu que
“
Consoante se vê, a conduta da administração pública é totalmente ilegal e abusiva, pois se negou a finalizar o ato de posse do impetrante quando esta protocolou, em sua integralidade, os documentos exigidos dentro do prazo de 30 dias previstos em lei, ou seja, cumpriu com sua obrigação legal para ser empossada no cargo. Consoante se vê, a conduta da administração pública é totalmente ilegal e abusiva, pois se negou a finalizar o ato de posse do impetrante quando esta protocolou, em sua integralidade, os documentos exigidos dentro do prazo de 30 dias previstos em lei, ou seja, cumpriu com sua obrigação legal para ser empossada no cargo
”. Sic.

A propósito, para inferir o meu entendimento, transcrevo trecho pertinente da manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça que opinou pela ratificação da sentença:

“[...]Conforme extrai-se dos autos, o impetrante participou de Concurso Público regido sob o Edital no 002/PMC/SME/2019, restando aprovado na 62a posição no quadro geral e 58a posição para vagas destinadas à ampla concorrência de um total de 126 vagas para o Cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais. Da detida análise dos autos, entendo que a sentença foi correta ao conceder a segurança, isto porque restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante. As provas demonstram que Roberto foi aprovado e nomeado no concurso público, porém não tomou posse, o que por certo é ilegal: “Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória. No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada que após a convocação e nomeação do autor para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais), bem como ter apresentado todos os documentos, manteve-se inerte. Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 39533282 nos seguintes termos: (...) Flui dos autos que o impetrante foi aprovado, dentro do número de vagas, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais), vinculado ao Edital no 002/PMC/SME/2019. Por este fato, foi nomeado e convocado pela administração pública para apresentar documentos e realizar exames médicos. Mostra-se incontroverso, que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, interrompeu a posse de concursados durante a pandemia, por força do Decreto Municipal n° 7900 de 09/05/2020. Verifica-se que o impetrante foi convocado para tomar posse por meio do Ato GP no 191/2020, publicado em 10 de março de 2020 do Diário Oficial de Contas n. 1860. Observados o marco temporal, há indicativo de inércia por parte da Administração Municipal que contraria o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Municipal no 093/2003, in verbis: (...)
Neste ponto, portanto, evidencia-se a alegada violação do direito líquido e certo do impetrante, eis que, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como na hipótese, não possui mera expectativa de direito, mas direito completo à nomeação e posse, de sorte que se revela antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato aprovado em tais condições, sobretudo, por força do Decreto Municipal n° 7.900 de 09 de maio de 2020, publicado depois de publicado o ato de nomeação do impetrante. (...) Posto isso, presentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e determino a autoridade coatora que promova, no prazo de até 05 (cinco) dias, a posse do candidato ROBERTO ARCANJO DIAS ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais) correspondente ao Ato GP n° 191/2020, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo”. Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, mormente pela violação do direito líquido e certo do impetrante, eis que aprovado em concurso público dentro do no de vagas previstas no edital.” - id. 139914803. Consoante se vê, a conduta da administração pública é totalmente ilegal e abusiva, pois se negou a finalizar o ato de posse do impetrante quando esta protocolou, em sua integralidade, os documentos exigidos dentro do prazo de 30 dias previstos em lei, ou seja, cumpriu com sua obrigação legal para ser empossada no cargo.
Consoante se vê, a conduta da administração pública é totalmente ilegal e abusiva, pois se negou a finalizar o ato de posse do impetrante quando esta protocolou, em sua integralidade, os documentos exigidos dentro do prazo de 30 dias previstos em lei, ou seja, cumpriu com sua obrigação legal para ser empossada no cargo.
(id.
(Id 142663696
).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, possui direito subjetivo à nomeação.
Inexistindo demonstração de situação excepcional a justificar a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante. (N.U 1001028-61.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)”.

Diante do acima exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022